Tribunal: TJDFT
Processo: 0751901-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: processo civil. direito Constitucional. apelação. Medicamento. Competência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento VENETOCLAX, registrado pela ANVISA e não padronizado pelo SUS, pelo prazo inicial de 3 meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se há obrigatoriedade na inclusão da União ao polo passivo da ação que trata de medicamento não incorporado.
III. Razões de decidir
3. O STF no julgamento do RE 1366243, Tema 1234, estabeleceu que a competência para as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA é da Justiça Federal.
4. Houve a modulação dos efeitos em relação à tese de competência prevista no Tema 1234 para que seja aplicada tão somente aos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJE, o que ocorreu em 11.10.2024.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A inclusão da União é dispensável nas demandas que tratarem medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, se o feito já tiver sido julgado em 11.10.2024, que corresponde à publicação do resultado do mérito do julgamento do Tema 1234, sem que isso afete sua responsabilidade pelo ressarcimento."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024.